Tribunal: CARF
Processo: 18470.721811/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. AÇÃO JUDICIAL. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. UNIDADE DE JURISDIÇÃO.
A propositura de ação judicial pelo contribuinte com o mesmo objeto de pleito administrativo importa renúncia deste, em razão do princípio constitucional da unidade da jurisdição.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721811/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.504 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
CELSO PAIVA FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. AÇÃO JUDICIAL. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA.
UNIDADE DE JURISDIÇÃO.
A propositura de ação judicial pelo contribuinte com o mesmo objeto de pleito
administrativo importa renúncia deste, em razão do princípio constitucional da
unidade da jurisdição”.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face à propositura pelo Recorrente de ação judicial com o mesmo
objeto, restando configurada a renúncia à via administrativa em face ao princípio da unidade de
jurisdição. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2402-012.503, de 08 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 18470.733040/2012-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
(DIRPF) do exercício 2010. Foi efetuada a glosa do imposto pago declarado de R$ 20.545,73,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721811/2012-19
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721811/2012-19

correspondente à compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) referente
à fonte pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (CNPJ n.o 42.498.534/0001-66).
Em razão deste lançamento, o saldo do Imposto de Renda a restituir ficou
reduzido de R$ 20.545,73 para zero.
Com a ciência da Notificação, por via postal, o Interessado apresentou
impugnação, alegando, em síntese, que:
 em preliminar de nulidade, o ato administrativo é desprovido de motivação
e razoabilidade, criando indevidamente uma hipótese de incidência;
 o valor da glosa está com exigibilidade suspensa de acordo com o art. 151,
inciso II do Código Tributário Nacional, em virtude do depósito judicial
do mesmo conforme processo n.o 2004.51.01.002278-0 em trâmite na 21a
Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro; e
Em 26 de março de 2013, a 19a Turma da DRJ/RJ1, entendeu por bem não
conhecer da Impugnação apresentada, com manutenção do crédito tributário, conforme ementa
abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O contribuinte foi regularmente cientificado da Notificação de Lançamento e exerceu
plenamente seu direito de defesa por meio de impugnação, demonstrando entendimento
da infração apurada, inexistindo, portanto, cerceamento do direito de defesa.
IRPF.
AÇÃO
JUDICIAL.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA.
UNIDADE DE JURISDIÇÃO.
A propositura de ação judicial pelo contribuinte com o mesmo objeto de pleito
administrativo importa renúncia deste, em razão do princípio constitucional da unidade
da jurisdição”.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário aduzindo que “conforme despacho
de 08/08 e Ofício de 15/08/2014, a MM. juíza federal da 21a Vara Federal determinou a
conversão em renda dos valores que encontravam-se em depósitos judiciais no processo daquela
Vara, (...), para conta do Banco do Brasil; conforme cópia de extratos anexos, extraídos em
02/12/14, a conta foi encerrada em 29/04/14, com saldo zero”.
Não houve oposição de contrarrazões da Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721811/2012-19

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme Súmula CARF 1, a propositura pelo contribuinte de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto da lide administrativa importa renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Não poderia ser de outra forma, pois a coisa julgada a ser proferida no âmbito
do Poder Judiciário, dentro da ação ajuizada pelo contribuinte, jamais poderia
ser alterada no processo administrativo, o que torna inócua a lide administrativa.
Neste caso, conforme informado pela decisão recorrida (fl.33), “caso a Fazenda
Nacional seja vencedora na ação judicial proposta pelo contribuinte, o depósito
judicial será convertido para os cofres públicos, sendo cabível sua compensação
na DIRPF. Entretanto, no ajuste anual deverão ser considerados como
tributáveis os rendimentos de R$ 92.673,33 não declarados pelo contribuinte,
conforme Dirf de fl. 25”.
De toda forma e diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, em função do que determina a Súmula CARF 1.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso voluntário interposto, face à propositura pelo Recorrente de ação judicial com o
mesmo objeto, restando configurada a renúncia à via administrativa em face ao princípio da
unidade de jurisdição.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721811/2012-19

Fl. 115
DF CARF MF
Original